Tribunal: STF
Processo: RE 1415377
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOR PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 29, CAPUT, INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2º DA LEI 9.876/1999. OCORRÊNCIA DE SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.221.630. TEMA 1.091 DA REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.111. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO INSS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 1.091/STF. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.011/STJ. RESSALVA DOS CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Corte Especial deste Regional, interpretando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS, compreendeu que a superveniente alteração da jurisprudência do STF não autoriza a rescisão de decisão judicial proferida à luz do anterior posicionamento da Corte, hipótese em que aplicável a Súmula 343 do STF. De outra parte, inexistindo posição do Supremo Tribunal sobre a questão constitucional debatida, é admissível a ação rescisória (TRF4 5027168-83.2013.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/11/2017). 



    2. O STF, no julgamento do Tema 1.091 da repercussão geral, alterou sua posição em relação à constitucionalidade da questão relativa à aplicação do fator previdenciário às aposentadorias de professor. A mudança de posição foi evidente: inicialmente o Supremo indicara que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois acabou passando a reconhecer que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. Portanto, a posterior alteração da jurisprudência do STF obsta a rescisão de decisão judicial anterior por contrariedade ao precedente constitucional do RE 1.221.630 (Tema 1.091). 



    3. O STJ, ao julgar o Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, preservou da aplicação da tese jurídica os casos com sentença transitada em julgado. 



    4. Ação rescisória julgada improcedente.” (Doc. 10, p. 7)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ocorrência de afronta aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado na presente ação rescisória (Doc. 12).



    A parte ora recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que, ao julgar o Recurso Extraordinário 590.809, Tema 136 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte decidiu que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    Assevere-se, ainda, que, ao apreciar casos iguais ao presente, esta Corte entendeu que incidiria, na espécie, a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, in litteris: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, transcrevo as ementas das seguintes decisões recentemente proferidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.390.771, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/08/2022, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.391.726, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO: RECONHECIDO, NA ÉPOCA. POSTERIOR MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO STF. TEMA RG Nº 1.091: CONSTITUCIONALIDADE DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.391.852, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/10/2022, grifei)



    No mesmo sentido também foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 1.384.906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; 1.387.593, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/08/2022; 1.390.480, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022; 1.392.528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/08/2022; 1.392.529, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/09/2022; e 1.397.852, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente